Tribunal: TJDFT
Processo: 0700134-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DO SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do 7o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, nos autos do PJE no 0721811-91.2019.8.07.0016, que determinou a penhora de 30% da verba salarial do agravante/executado.
2. Na via do presente agravo de instrumento, o agravante sustenta, em breve síntese, a absoluta impenhorabilidade da verba de natureza alimentar (art. 833, IV, do CPC). Aduz, ainda, que possui outros gastos, como pensão alimentícia, empréstimo e financiamento.
3. Nesse cenário, requer a antecipação da tutela recursal para que seja afastada a penhora de trinta por cento em sua folha de pagamento. No mérito, requer o provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão guerreada.
4. Agravo conhecido com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (súmula 7).
5. Não evidenciada a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, negou-se a concessão da tutela postulada (decisão ID 14119077).
6. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:

[...]. No caso ora em análise, contudo, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
Em que pese o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (art. 833, IV, CPC), o c. STJ, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
Nesse sentido, colhe-se recente julgado da Corte Superior:

“[...] 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.
4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente.
5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018)

No caso dos autos, a determinação de bloqueio mensal de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do agravante/executado se mostra consonante ao entendimento jurisprudencial e, além de permitir movimento de quitação do crédito buscado na origem (R$ 5.345,61), não enseja, a priori, prejuízo à subsistência do executado, tendo sido, inclusive, ordenado que se respeite a margem consignável.
Destaca-se que, considerados os descontos decorrentes de pensão alimentícia e empréstimos, o agravante percebe a quantia de mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Desse modo, não se evidencia, a princípio, a probabilidade do direito, razão pela qual resta inviabilizada a imediata concessão da tutela postulada.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. [...]”

7. Não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.